Tribunal: TJMT
Processo: 1012503-16.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012503-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA PAULA PAULINO RAMOS PINTO DE CASTRO - CPF: 631.962.981-91 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1012503-16.2024.8.11.0001

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE: MARIA PAULA PAULINO RAMOS PINTO DE CASTRO.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 2 a 5/12/2024.

súmula de julgamento.

ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA – LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM ÔNUS – COMPROVADA A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA RETORNO ÀS FUNÇÕES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou
improcedente
o pedido inicial (id. 250077193).

2.

Inconformada, a demandante alega que solicitou a prorrogação do prazo para retorno.

Afirma que a Instrução Normativa nº 001/2023/GS/SEDUC/MT não está prevista em lei, não havendo correlação lógica entre o previsto em lei e na referida instrução. Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

3.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, observa-se que assiste razão à recorrente.

6.

A magistrada singular, ao julgar improcedente o pedido inicial, entendeu que a reclamante deveria se reapresentar logo após a defesa da tese de doutorado, ocorrida em 15/5/2023, para o exercício das atividades laborais, conforme disposto no art. 8º da Instrução Normativa nº 001/2023/GS/SEDUC/MT.

7.

Contudo,
a reclamante comprovou
, por meio do documento anexado à inicial (id. 250077175),
que sua licença para qualificação profissional com ônus
– Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática – (Ato Administrativo/Seplag/01483/2022, de 29/7/2022),
foi prorrogada até a data de
26/7/2023
.

8.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença prolatada pelo Juízo singular, julgando
procedente
o pedido inicial
,
determinando ao reclamado, Estado de Mato Grosso, que não exija o ressarcimento de 72 (setenta e dois) dias de trabalhos, compreendidos no período entre a defesa da tese de Doutorado e o retorno da demandante ao serviço público,
na data de 26/7/2023
.

9.

Sem
custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024